Tribunal: TJBA
Processo: 0559303-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559303-79.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS DIAS WANDERLEY Advogado(s): VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACIONANTE. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do Autor. Inteligência do art. 485, § 1.º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal da Autora desautoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por desídia ou abandono da causa, não sendo possível presumir a falta de interesse no prosseguimento do feito se não observada a regra legal específica para a comunicação do ato. Sentença desconstituída. Apelo provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0559303-79.2014.8.05.0001 tendo como apelante ANTONIO CARLOS DIAS WANDERLEY e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça